Tribunal: TRF3
Processo: 0002883-19.2000.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
EMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO COLETIVO. DECRETO 56.420/65. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Diante do acordo coletivo firmado em 31/07/1987 os servidores que não se beneficiaram com o dissídio, deveriam ingressar com ação judicial até 31/07/1992, eis que, de ser aplicada na hipótese a prescrição prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32, que dispõe para as dívidas passivas da União e demais entes federativos, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda de todas as esferas federativas, seja qual for a sua natureza, a prescrição de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Precedentes desta Corte.

2.Em observância ao conteúdo Da Súmula 427 do STJ, que preconiza, verbis: “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento” (Súmula 427, Segunda Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010), podendo ser aplicado ao caso por analogia.

3. Considerada a data do termo a quo da prescrição o acordo coletivo celebrado em 31/07/1987 verifica-se que a ação deveria ter sido proposta até 31/07/1992, no entanto, em tendo sido a ação proposta em 28/04/2000, de rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo do direito, devendo ser mantida a sentença nos termos proferidos.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002883-19.2000.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: AGENARIO OLIVEIRA BASTOS, ANTONIO CARLOS CORREA, ANTONIO SILVA, CARLOS ALBERTO LAGO, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO, CLAUDIO RODRIGUES SOBRINHO, CLAUDIO RUIZ BAILAO, EDIRANI CIRINO DOS SANTOS, ELIAS SANTANA MARTINS, ERMINIO MARUSSIG NETO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP

Advogado do(a) APELADO: EUDES SIZENANDO REIS - SP133090

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002883-19.2000.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: AGENARIO OLIVEIRA BASTOS, ANTONIO CARLOS CORREA, ANTONIO SILVA, CARLOS ALBERTO LAGO, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO, CLAUDIO RODRIGUES SOBRINHO, CLAUDIO RUIZ BAILAO, EDIRANI CIRINO DOS SANTOS, ELIAS SANTANA MARTINS, ERMINIO MARUSSIG NETO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP

Advogado do(a) APELADO: EUDES SIZENANDO REIS - SP133090

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da parte autora nos autos de ação ordinária em face de Cia. Docas do Estado de São Paulo – CODESP e União, ajuizada com o fito de recebimento da complementação de aposentadoria concedida nos termos do Acordo Coletivo celebrado em 31/07/1963, suprimida pelo Decreto 56.420/65 e restabelecida em 31/07/1987, somente aos trabalhadores admitidos até 04/06/1965, bem como o pagamento dos valores em atraso, com observância do prazo quinquenal.

A sentença improcedente por reconhecimento da prescrição do fundo do direito. Os autores são beneficiários da Justiça Gratuita.

Apelaram os autores, sustentando, em suma que o marco inicial da prescrição somente pode se iniciar no momento da aposentadoria dos autores, ou seja, quando poderiam efetivamente exercer seu direito, nessa toada, se o marco inicial da prescrição fosse um ato legal ou administrativo em relação à Complementação de Aposentadoria dos Portuários, este marco se iniciaria no momento de suas aposentadorias, razão pela qual não há que falar em prescrição do fundo de direito. Não deve a prescrição ser objeto de questionamento do direito que assiste aos Apelantes por ser o mesmo imprescritível, por se tratar Complementação de Aposentadoria de benefício de prestação continuada, a prescrição somente se aplica às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Com contrarrazões das partes, os autos me vieram conclusos.

É o

Inteiro teor:
456/588)

0002883-19.2000.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP. PORTUÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO COLETIVO. DECRETO 56.420/65. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Diante do acordo coletivo firmado em 31/07/1987 os servidores que não se beneficiaram com o dissídio, deveriam ingressar com ação judicial até 31/07/1992, eis que, de ser aplicada na hipótese a prescrição prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32, que dispõe para as dívidas passivas da União e demais entes federativos, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda de todas as esferas federativas, seja qual for a sua natureza, a prescrição de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Precedentes desta Corte.

2.Em observância ao conteúdo Da Súmula 427 do STJ, que preconiza, verbis: “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento” (Súmula 427, Segunda Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010), podendo ser aplicado ao caso por analogia.

3. Considerada a data do termo a quo da prescrição o acordo coletivo celebrado em 31/07/1987 verifica-se que a ação deveria ter sido proposta até 31/07/1992, no entanto, em tendo sido a ação proposta em 28/04/2000, de rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo do direito, devendo ser mantida a sentença nos termos proferidos.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002883-19.2000.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: AGENARIO OLIVEIRA BASTOS, ANTONIO CARLOS CORREA, ANTONIO SILVA, CARLOS ALBERTO LAGO, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO, CLAUDIO RODRIGUES SOBRINHO, CLAUDIO RUIZ BAILAO, EDIRANI CIRINO DOS SANTOS, ELIAS SANTANA MARTINS, ERMINIO MARUSSIG NETO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP

Advogado do(a) APELADO: EUDES SIZENANDO REIS - SP133090

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002883-19.2000.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: AGENARIO OLIVEIRA BASTOS, ANTONIO CARLOS CORREA, ANTONIO SILVA, CARLOS ALBERTO LAGO, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO, CLAUDIO RODRIGUES SOBRINHO, CLAUDIO RUIZ BAILAO, EDIRANI CIRINO DOS SANTOS, ELIAS SANTANA MARTINS, ERMINIO MARUSSIG NETO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP

Advogado do(a) APELADO: EUDES SIZENANDO REIS - SP133090

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da parte autora nos autos de ação ordinária em face de Cia. Docas do Estado de São Paulo – CODESP e União, ajuizada com o fito de recebimento da complementação de aposentadoria concedida nos termos do Acordo Coletivo celebrado em 31/07/1963, suprimida pelo Decreto 56.420/65 e restabelecida em 31/07/1987, somente aos trabalhadores admitidos até 04/06/1965, bem como o pagamento dos valores em atraso, com observância do prazo quinquenal.

A sentença improcedente por reconhecimento da prescrição do fundo do direito. Os autores são beneficiários da Justiça Gratuita.

Apelaram os autores, sustentando, em suma que o marco inicial da prescrição somente pode se iniciar no momento da aposentadoria dos autores, ou seja, quando poderiam efetivamente exercer seu direito, nessa toada, se o marco inicial da prescrição fosse um ato legal ou administrativo em relação à Complementação de Aposentadoria dos Portuários, este marco se iniciaria no momento de suas aposentadorias, razão pela qual não há que falar em prescrição do fundo de direito. Não deve a prescrição ser objeto de questionamento do direito que assiste aos Apelantes por ser o mesmo imprescritível, por se tratar Complementação de Aposentadoria de benefício de prestação continuada, a prescrição somente se aplica às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Com contrarrazões das partes, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002883-19.2000.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: AGENARIO OLIVEIRA BASTOS, ANTONIO CARLOS CORREA, ANTONIO SILVA, CARLOS ALBERTO LAGO, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO, CLAUDIO RODRIGUES SOBRINHO, CLAUDIO RUIZ BAILAO, EDIRANI CIRINO DOS SANTOS, ELIAS SANTANA MARTINS, ERMINIO MARUSSIG NETO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR - SP140493-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP

Advogado do(a) APELADO: EUDES SIZENANDO REIS - SP133090

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Pretendem os autores obter os efeitos de dissídio coletivo celebrado entre portuários e a CODESP, em 04.08.63, equiparando-se àqueles admitidos até 04.06.65, aos quais foi restabelecido o direito à complementação da aposentadoria, suprimida pelo Decreto n° 56.420/65.

A controvérsia posta nos autos, se limita à análise da ocorrência ou não da prescrição do fundo do direito. Desse modo, há que se indagar acerca da violação do direito reclamado, eis que este é o marco a partir do qual deve se ter como iniciado, em regra, o prazo prescricional.

Acerca do termo inicial da contagem da prescrição, o Magistrado sentenciante preponderou eficazmente que deve ser considerada a data do acordo coletivo celebrado em 31/07/87 entre a CODESP e o Sindicato dos Empregados na Administração dos Serviços Portuários de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, o qual se restringiu somente aos empregados admitidos até a data do Decreto n° 56.420, ou seja, 04/06/65.

Conclui-se que diante do acordo coletivo firmado em 31/07/1987 os servidores que não se beneficiaram com o dissídio, deveriam ingressar com ação judicial até 31/07/1992, eis que, de ser aplicada na hipótese a prescrição prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32, que dispõe para as dívidas passivas da União e demais entes federativos, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda de todas as esferas federativas, seja qual for a sua natureza, a prescrição de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Releva pontuar, o conteúdo Da Súmula 427 do STJ, que preconiza, verbis: “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento” (Súmula 427, Segunda Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010), podendo ser aplicado ao caso por analogia.

Em casos análogos, a mesma intelecção se encontra pacificada nas Turmas desta E. 3a Corte Regional, conforme arestos abaixo:

“ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - SERVIDOR PÚBLICO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DECRETO No 56.420, DE 04-06-1965 - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de ação em que os demandantes pleiteiam a complementação de suas aposentadorias, nos moldes de acordo firmado entre o Governo Federal e a Federação Nacional dos Portuários, competem à Justiça Federal o seu processamento e o seu julgamento, vez que a implementação da avença dependia de repasse de recursos pelo Tesouro Nacional para o antigo INPS. Por tais fundamentos, também não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade de parte da União. 2. Buscam os autores o reconhecimento de seu direito à percepção da complementação de suas aposentadorias, nos moldes do acordo coletivo firmado, em 04.08.1963, entre o Ministério do Trabalho e a Federação Nacional dos Portuários, durante o Governo João Goulart. Contudo, o art. 1o do Decreto no 56.420/65, de 04.06.1965, do Governo Militar, veio dispor que "são reconhecidos como nulos os acordos coletivos celebrados em 1962 e 1963 entre o Governo Federal e a Federação Nacional dos Portuários". 3. O ato de anulação afetou diretamente o fundo de direito dos autores, sendo de se observar o art. 1o do Decreto no 20.910/32, segundo o qual "...todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 4. Como o ajuizamento ocorreu em 31.07.2001, é de se considerar consumada a prescrição do direito dos demandantes. 5. Apelo dos autores improvido. Sentença mantida.

(AC 00041984820014036104, QUINTA TURMA, v.u., Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL RAMZA TARTUCE, e-DJF3 Judicial 2 DATA:10/09/2009) ”.

"FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO COLETIVO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PORTUÁRIOS. DECRETO 56.420/65. ANULAÇÃO. FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. I - O artigo 1o do Decreto n. 56.420, de 03 de junho de 1965, estabeleceu que"são reconhecidos como nulos os acordos coletivos celebrados em 1962 e 1963 entre o Governo Federal e a Federação Nacional dos Portuários". II - O Governo Militar, peremptoriamente, retirou dos autores o direito que buscam neste feito. Não se trata de direito de prestação continuada, mas de extinção do direito, razão pela qual inaplicável, à espécie, o enunciado da Súmula n. 85 do C. STJ, segundo a qual,"nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". III - Aplica-se ao caso em tela o disposto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, segundo o qual todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. IV - Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AC 0005276-14.2000.4.03.6104, Rel. JUIZ CONVOCADO SOUZA RIBEIRO, e-DJF3 Judicial 2 DATA:13/07/2012)”

Destarte, considerada a data do termo a quo da prescrição o acordo coletivo celebrado em 31/07/1987 verifica-se que a ação deveria ter sido proposta até 31/07/1992, no entanto, em tendo sido a ação proposta em 28/04/2000, de rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo do direito, devendo ser mantida a sentença nos termos proferidos.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP. PORTUÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO COLETIVO. DECRETO 56.420/65. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Diante do acordo coletivo firmado em 31/07/1987 os servidores que não se beneficiaram com o dissídio, deveriam ingressar com ação judicial até 31/07/1992, eis que, de ser aplicada na hipótese a prescrição prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32, que dispõe para as dívidas passivas da União e demais entes federativos, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda de todas as esferas federativas, seja qual for a sua natureza, a prescrição de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Precedentes desta Corte.

2.Em observância ao conteúdo Da Súmula 427 do STJ, que preconiza, verbis: “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento” (Súmula 427, Segunda Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010), podendo ser aplicado ao caso por analogia.

3. Considerada a data do termo a quo da prescrição o acordo coletivo celebrado em 31/07/1987 verifica-se que a ação deveria ter sido proposta até 31/07/1992, no entanto, em tendo sido a ação proposta em 28/04/2000, de rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo do direito, devendo ser mantida a sentença nos termos proferidos.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.